Tribunal: TJES
Processo: 0009140-95.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009140-95.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
APELANTE: GERHART PICKERT
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009140-95.2016.8.08.0035

APELANTE:
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:
GERHART PICKERT

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

contra r. sentença de fls. 249/250-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”, ajuizada por
GERHART PICKERT
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 254/256), o Apelante alegou, em síntese, que, apesar de o Apelado ter sustentado que não obteve êxito na tentativa de resgate dos valores referentes à Previdência Privada que contratou, a afirmação não merece prosperar, pois houve três resgates no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e um de R$ 1.911,75 (hum mil novecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), na conta-corrente n. 274336, agência n. 15700.

Argumenta que o Apelado deveria ter trazido os extratos bancários do período em que fez os resgates para comprovar se, de fato, houve a retirada do dinheiro.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Em contrarrazões (fls. 262/267), o Apelado defendeu, em resumo, que seria ônus do Apelante apresentar os extratos bancários, razão pela qual postulou o conhecimento do recurso e o seu improvimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 06.12.22

Sessão: 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

contra r. sentença de fls. 249/250-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”, ajuizada por
GERHART PICKERT
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 254/256), o Apelante alegou, em síntese, que, apesar de o Apelado ter sustentado que não obteve êxito na tentativa de resgate dos valores referentes à Previdência Privada que contratou, a afirmação não merece prosperar, pois houve três resgates no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e um de R$ 1.911,75 (hum mil novecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), na conta-corrente n. 274336, agência n. 15700.

Argumenta que o Apelado deveria ter trazido os extratos bancários do período em que fez os resgates para comprovar se, de fato, houve a retirada do dinheiro.

Em contrarrazões (fls. 262/267), o Apelado defendeu, em resumo, que seria ônus do Apelante apresentar os extratos bancários, razão pela qual postulou o conhecimento do recurso e o seu improvimento.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do alegado resgate dos valores oriundos do Plano de Previdência Privada adquirido pelo Apelado junto ao Apelante.

Desde logo, entendo que os argumentos no apelo não merecem amparo. Explica-se.

O Apelante insurge-se, basicamente, contra o argumento exposto na sentença no sentido de que não houve prova de que os alegados resgates dos valores oriundos da Previdência Privada contratada pelo Apelado foram realizados e, assim, houve a condenação ao pagamento dos valores.

A regra geral da distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil é de que incumbe ao autor apresentar as provas do fato constitutivo do seu direito e sobre o réu recai o encargo de apontar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito autoral.

Incumbiria ao Apelante, ora réu, a fim de desconstituir o direito autoral, apresentar documentos que comprovassem o alegado resgate pelo Apelado dos valores reclamados no presente feito.

Não obstante essa discussão em sede recursal, nota-se que, de fato, o Apelante apresentou os extratos, devendo apenas ser examinado se estes são suficientes para comprovar o alegado resgate da quantia discutida no presente feito.

Para tanto, o Apelante apresentou aos autos documentos relativos à movimentação financeira do Apelado a fim de identificar os valores extraídos da conta.

Ocorre que a tela sistêmica apresentada à fl. 45 nada comprova, tratando-se de documento produzido unilateralmente e sem força probante, eis que nem sequer é possível visualizar o alegado resgate ou um detalhamento sobre esse alegado recebimento do valor. Sobre a hipótese, eis ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. A juntada da cópia da tela do sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, sem força probatória, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0006940-76.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/07/2022; DJES 01/08/2022)

[...] II. O "PRINT" DE TELA NÃO POSSUI A EFICÁCIA PROBATÓRIA QUE LHE ATRIBUI O RECORRENTE, QUER PELO SEU CARÁTER UNILATERAL, QUER PELO FATO DE NÃO FAZER QUALQUER REFERÊNCIA À EXISTÊNCIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. III - Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AI 0031763-84.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 11/11/2020)

Ademais, no conjunto de documentos apresentados pelo Apelante quando da tramitação do feito em primeira instância, só foi possível identificar o detalhamento de cada operação realizada na conta-corrente indicada apenas nos documentos referentes ao período de 1998 e 1999 (fls. 82/123), nos quais, contudo, não consta a informação de que houve resgate de valores atinentes à previdência complementar.

Assim, conclui-se que o Apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir os argumentos autorais, inexistindo comprovação de que houve o recebimento dos valores por parte do Apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção à regra contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e diante do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o arbitramento de honorários advocatícios recursais (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).,
MAJORO
os honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009140-95.2016.8.08.0035

APELANTE:
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:
GERHART PICKERT

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM DANOS MORAIS.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. ALEGADO RESGATE DOS VALORES PELO APELADO. ARGUMENTO AFASTADO.

EXTRATOS QUE NÃO COMPROVAM O RESGATE DO MONTANTE.
ÔNUS DO
APELANTE, ORA RÉU
. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1. A regra geral da distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil é de que incumbe ao autor apresentar as provas do fato constitutivo do seu direito e sobre o réu recai o encargo de apontar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito autoral.

2. Incumbiria ao Apelante, ora réu, a fim de desconstituir o direito autoral, apresentar documentos que comprovassem o alegado resgate pelo Apelado dos valores reclamados no presente feito.

3. A tela sistêmica apresentada à fl. 45 nada comprova, tratando-se de documento produzido unilateralmente e sem força probante, eis que nem sequer é possível visualizar o alegado resgate ou um detalhamento sobre esse alegado recebimento do valor.

4. Ademais, no conjunto de documentos apresentados pelo Apelante quando da tramitação do feito em primeira instância, só foi possível identificar o detalhamento de cada operação realizada na conta-corrente indicada apenas nos documentos referentes ao período de 1998 e 1999 (fls. 82/123), nos quais, contudo, não consta a informação de que houve resgate de valores atinentes à previdência complementar.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.